Tribunal: TJDFT
Processo: 0701048-13.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CLÁUSULA SOBRE DESPESA DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONSIDERAR A IRREGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia cinge-se em definir se é abusiva a cláusula prevista em contrato de adesão que impõe ao consumidor em mora a obrigação de pagar despesas de cobrança.
2. Como não foi demonstrada a efetiva cobrança, falece interesse processual e não há razões para se declarar qualquer nulidade ou promover qualquer modificação no contrato.
3. Recurso desprovido.